Tribunal: TJBA
Processo: 8074242-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074242-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAIS VALOR SPBF SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA, ENY BITTENCOURT

APELADO: ELIAS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelações cíveis. Contrato de empréstimo consignado. Oferta publicitária vinculante. Propaganda enganosa configurada. Responsabilidade solidária. Danos morais devidos.

A questão em discussão consiste em saber se houve propaganda enganosa na oferta de empréstimo consignado com condições diversas das efetivamente contratadas e se tal conduta enseja responsabilidade solidária e reparação por danos morais.

A oferta publicitária vincula o fornecedor nos termos do art. 30 do CDC, constituindo elemento integrante do contrato, sendo vedado o descumprimento das condições prometidas ao consumidor.

Caracteriza propaganda enganosa a divulgação de informações falsas sobre condições contratuais de empréstimo, configurando violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva nas relações de consumo.

A responsabilidade do correspondente bancário é solidária com a instituição financeira pelos atos praticados na intermediação de contratos, nos termos do art. 34 do CDC. Os danos morais são devidos quando a conduta do fornecedor extrapola o mero inadimplemento contratual, frustrando expectativa legítima do consumidor e causando transtornos à esfera extrapatrimonial.

Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0001234-56.2024.8.17.0001 e nº 0001235-56.2024.8.17.0001; Recorrentes: MAIS VALOR SPBF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA e BANCO DO BRASIL S/A; Recorrido: ELIAS SANTOS CRUZ: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .